Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-20.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004752-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADENILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 022.334.551-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), M. A. P. D. S. (AGRAVANTE), ADENILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 022.334.551-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO
RITALINA 20MG

– LIMINAR DEFERIDA
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - PRESCENDIBILIDADE DO PARECER DO NAT –
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO -
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DEMONSTRADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA TESE 1657156/RJ - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela
INSTÂNCIA
recursal, em sede de
AGRAVO
de
INSTRUMENTO
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA
.

Em que pese o parecer técnico tenha o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que depois de concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Ademais, o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.P.D.S., por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência nº 14667-02.2019.8.11.0015 (Código n° 366948) movida em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu o fornecimento do remédio Ritalina LA 20mg ao menor (08 anos de idade), após diagnóstico de Dislexia, Transtorno de Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador.

Sustenta o agravante que a decisão objurgada foi proferida em consonância com o parecer do NAT, que por sua vez, não traz informações condizentes com a realidade fática do menor.

Afirma que os laudos acostados aos autos comprovam a imprescindibilidade da medicação, bem como a ineficácia de fármacos ofertados pelo SUS.

Assevera que documentos emitidos por especialistas não podem ser sobrepostos pelo parecer do NAT.

Aduz que “há forte risco de perda de oportunidade diante da demora na disponibilização do tratamento”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, para que o agravante forneça imediatamente o medicamento Ritalina LA 20mg ao infante e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.

A antecipação de tutela foi deferida (39976995).

O ente Municipal, em contrarrazões, alegou a não incorporação do medicamento ao SUS, a aplicabilidade do principio da reserva do possível e da isonomia, e ainda a sua ilegitimidade passiva no fornecimento pretendido (ID. 40212462).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor PAULO ROBERTO JORGE DO PRADO, opina pelo provimento do presente recurso (ID 42885956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
M.A.P.D.S.
, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Satisfativa nº 14667-02.2019.8.11.0015
,

em
16/10/2019, em
desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o fornecimento do medicamento Ritalina LA 20mg ao menor (08 anos de idade), após diagnóstico de Dislexia, Transtorno de Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador.

Colhe-se da decisão agravada:

“Ante o exposto, diante da ausência dos pressupostos autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
Nos termos do art. 334, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil, dispenso audiência de conciliação ou mediação.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça nos termos o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil. O benefício compreende as isenções constantes no art. 98, §1º, incisos I a IX, do CPC.
Cite-se e intime-se o requerido para oferecimento de resposta, com expedição do necessário.
Decorrido o prazo para resposta, oportunize-se manifestação à parte requerente, se presente hipótese do art. 351 do CPC, e em seguida ao Ministério Público.”

Irresignado com a decisão proferida, que
indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do medicamento requerido, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS)
, interpôs o presente recurso.

Conforme relatado, a antecipação de tutela foi deferida em 03/04/2020 (ID. 39376995).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, no tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância.Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito.O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

DA PRESNCIDÍBILDADE DE PRÉVIO PARECER DO NAT – LAUDO MÉDICO PRIORIZADO

Em que pese o parecer técnico o cunho de respaldar a decisão de 1° grau, é facultado ao magistrado, que após concluídas as providencias processuais preliminares, estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber imediato julgamento, poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC.

Havendo nos autos, elementos de prova suficientes, mostra-se possível o julgamento antecipado da lide, sendo certo que o juiz, como destinatário das provas, pode indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Para tanto, a Corregedoria Geral de justiça do Estado de Mato Grosso publicou o Provimento 02/2015-CG], o qual estipulou que:

”(...)Art. 9º Nas ações de saúde que pleiteiam do poder público o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos,
recomenda-se, sempre que possível
, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde (SUS), com vistas a, inclusive, identificara solicitação prévia do requerente a Administração, competência do ente federado e alternativas terapêuticas (Enunciado 13, I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de justiça, em 15 de maio de 2014).

§ 1° Recomenda-se,
sempre que possível
, que as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência cientifica emitidas pelo NAT —Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.”

Infere-se, portanto, não ser imprescindível a avaliação de parecer técnico emitida pelo NAT, no caso em circunstância.

Igualmente insta salientar que, houve sim o pedido administrativo junto ao município, e este não havia sido atendido até o momento, o que resultou no pedido judicial.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento do procedimento em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à menor hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Além do que, In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o autor necessita do remédio
para tratamento da doença que o acomete, conforme prescrição médica.

Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade do autor em arcar com os custos do fármaco.

Com efeito, o atestado médico acostado aos autos, enfatiza a imprescindibilidade do remédio em detrimento aos ofertados pelos SUS,
vejamos:

“Paciente acima descrito, 7 anos, está em acompanhamento médico iniciado nomes 05/2019, apresentando sintomas sugestivos de dislexia, Transtorno de hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador.

Iniciou tratamento farmacológico em primeira consulta apresentando resultados pouco significativos. No momento para que o mesmo não tenha comprometimento escolar e social como déficit de conteúdo, atraso escolar, ou desempenho inferior ao esperado, suspensão escolar, problemas de socialização com os outros escolares, seria necessário o tratamento mais adequado com a Associação de risperidona 2mg e ritalina LA 20mg.

Como a rede pública fornece o similar do medicamento solicitado, no entanto, que não obteve a resposta terapêutica esperada. A única forma de evitar novos prejuízos escolares e sociais no escolar seria a tentativa do tratamento com Ritalina LA 20 mg em caráter de urgência. CID: F90.0 F91.3.”

Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia
nº 1657156/RJ
de forma cumulativa.

Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Feitas estas considerações, ficou demonstrada a necessidade do fornecimento e o risco ao próprio direito à vida, à dignidade e à saúde
do Agravante
.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos recorridos.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento do medicamento
Ritalina LA 20mg ao menor (08 anos de idade)
, é de suma importância para o solicitante, uma vez que fora diagnosticado com
Dislexia, Transtorno de Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador
.

O supramencionado fornecimento

o requerente declarado hipossuficiente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível.

Além do que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o fornecimento postulado.

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar, definitivamente, a decisão agravada, ratificando a decisão liminar,
condenando o E
stado de Mato Grosso e Município de Sinop, ora agravados, a disponibilizarem, imediatamente, à parte Agravante o tratamento médico de que necessita, qual seja, o “
Ritalina LA 20mg
”
, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020